Tribunal: TJPA
Processo: 0804750-61.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804750-61.2019.8.14.0040

APELANTE: BENEDITO PEREIRA DE ALMEIDA

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE POR ACIDENTE. GRADUAÇÃO DA LESÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O segurado firmou contrato de adesão de seguro de pessoas (coletivo) mediante seu vínculo com o empregador, cujas cláusulas foram fixadas unilateralmente pela contratada. A contratação e validade do contrato de seguro são pontos incontroversos, assim como a invalidez permanente por acidente do membro inferior esquerdo do autor, ainda que parcial. Assim, resta apenas a controvérsia quanto ao valor da indenização.

2.

Ponto crucial da demanda é definir se a indenização deve ser feita de acordo com a tabela prevista nas condições gerais (cláusulas complementares) do Seguro Coletivo de Pessoas ou apenas segundo o valor total previsto na apólice.

3.

Não se verifica nos autos violação ao dever de informação quanto à necessidade de graduação da lesão em caso de invalidez por acidente, cuja cláusula está devidamente expressa e redigida.

4.

A parte autora tinha pleno acesso às condições gerais do contrato, onde poderia verificar que em caso de invalidez por acidente há aplicação de graduação de lesão para cálculo de liquidação, de acordo com a lesão do segurado, não podendo alegar que lhe faltou informação ao contratar.

5.

O Segurado recorrente recebeu as informações acerca do seguro do qual era beneficiário de forma clara e de fácil compreensão, não havendo ofensa, in casu, ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, da lei consumerista, motivo pelo qual indevida a complementação de indenização securitária nos termos pretendidos.

6.

Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação pelo Apelante, nos termos do art. 85, § 11º do CPC.

7.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804750-61.2019.814.0040

APELANTE: BENEDITO PEREIRA DE ALMEIDA

ADVOGADO: Dr. João Paulo da Silveira Marques

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

ADVOGADO: Dra. Laura Agrifoglio Vianna

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Cobrança, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, em que é requerente Benedito Pereira de Almeida, e requerida Companhia de Seguros Previdência do Sul.

Em peça inicial, o Autor afirma que aderiu a um seguro de vida junto à ré através da União Nacional de Assistência aos Servidores Públicos, denominado Seguro Individual de Vida, com apólice 590.82.0.000000044, certificado 390.82.9.00050815, tendo sua vigência de 08/01/2019 a 08/01/2020. Defende que dentre as coberturas, o pacto prevê cobertura para invalidez permanente por acidente no montante de R$26.000,00.

Aduz que sofreu um acidente de trânsito em 08/04/2018, resultando na limitação da perna direita em 50% em caráter irreversível. Administrativamente recebeu apenas R$8.750,00. Após invocar o direito, requereu a condenação da seguradora ao pagamento de 100% sobre o valor estipulado em apólice, que, abatendo a quantia paga administrativamente, alcança o montante de R$17.250,00, bem como pleiteou os benefícios da Justiça Gratuita. (ID nº 2818955)

A Seguradora apresentou resposta (ID nº 2819019), defendendo que os documentos médicos apresentados apontam que apesar da incapacidade do segurado ser permanente, é parcial, o que autorizou o pagamento proporcional aos danos corporais sofridos. Para avaliar a extensão da incapacidade, foi necessária a realização de avaliação minuciosa acompanhada por assessoria médica da Suplicada, restando apurado que a debilidade permanente equivale a 35% do valor total do Seguro, conforme atestado emitido pelo Médico Perito.

O Suplicante apresenta manifestação acerca da contestação e documentos, ID nº 2819031.

O Juízo Singular, verificando a probabilidade de julgamento antecipado da demanda, prolatou sentença com o seguinte comando final:

“... ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente o pedido subsidiário para condenar o Requerido COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL ao pagamento em favor do AUTOR da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) a título de complemento da indenização securitária, acrescida de correção monetária pelo IGP-M desde a data da contratação do seguro e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC), extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, com fulcro no parágrafo único do art. 86 do CPC, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.” (ID nº 2819032)

Inconformada, a parte autora interpôs Apelo defendendo a ausência de informações de redução dos valores ante a proporcionalidade do grau de invalidez aplicada a tabela da SUSEP, e que em momento algum a Seguradora combate o argumento do Requerente de desconhecimento da possibilidade de graduação da lesão de forma proporcional. (ID nº 2819034).

O Apelado apresentou contrarrazões (ID nº 2819041).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em sessão do Plenário Virtual.

Belém, 07.01.2022.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

Verifica-se que o autor pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de seguro por invalidez permanente por acidente no percentual de 100% do valor da indenização total que corresponderia a R$ 26.000,00, abatendo o valor pago administrativamente de R$ 8.750,00, restando ainda a ser pago R$ 17.250,00.

Compulsando os autos, verifica-se que o segurado firmou contrato de adesão de seguro de pessoas (coletivo) mediante seu vínculo com o empregador, cujas cláusulas foram fixadas unilateralmente pela contratada, restando ao contratante apenas aderir, sob pena de não ter a cobertura anunciada pela estipulante. A contratação e validade do contrato de seguro são pontos incontroversos, assim como a invalidez permanente por acidente do membro inferior esquerdo do autor, ainda que parcial. Assim, resta apenas a controvérsia quanto ao valor da indenização.

Logo, o ponto crucial da demanda é definir se a indenização deve ser feita de acordo com a tabela prevista nas condições gerais (cláusulas complementares) do Seguro Coletivo de Pessoas ou apenas segundo o valor total previsto na apólice.

É importante perceber que no certificado individual de seguro, no qual são identificados apólice e certificado, documento juntado pelo Autor, ora Apelante, no qual se apega para requerer o valor integral estipulado na apólice, consta o item GARANTIAS DO SEGURADO existem grupos de informações: COBERTURAS, FRANQUIA, PRINCIPAL, CONJUGE e FILHOS. Logo abaixo, consta um campo “
MENSAGENS: Consulte os riscos excluídos e as especificidades de cobertura nas Condições Gerias do seu seguro
”, onde deixa claro que existe especificidades de cobertura, então, não prospera a tese do Recorrente de que foi induzido a acreditar que o valor total do capital seria devido para a lesão noticiada no sinistro.

Importa ainda ressaltar que indenização está prevista nas Condições Gerias do Contrato, 3 Garantias do Seguro em seus itens, já especifica percentuais os quais serão calculados, constando ainda no ID nº 2819023- pág. 29 a tabela para cálculo de indenização em caso de invalidez permanente, estabelecido para esta Cobertura.

Ao meu sentir, necessário ainda transcrever cláusula que estabelece claramente que o segurado receberá indenização de forma proporcional à lesão, vejam-se:

“3.2.2
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA): é a garantia do pagamento de uma indenização ao próprio Segurado, relativo à perda, redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão em virtude de lesão física ocasionada pelo evento acidente pessoal, ocorrido durante a vigência deste Seguro.

a) Após a conclusão do tratamento (ou esgotados os recursos terapêuticos para recuperação) e verificada a existência de Invalidez permanente avaliada quando da alta médica definitiva, a Seguradora pagará ao próprio Segurado uma indenização, conforme Tabela para Cálculo da Indenização em Caso de Invalidez Permanente, anexa às presentes Condições Gerais.

b)
Não ficando abolidas por completo as funções do membro ou órgão lesado, a indenização por perda parcial é calculada pela aplicação, à percentagem prevista na tabela para sua perda total, do grau de redução funcional apresentado. Na falta de indicação da percentagem de redução e, sendo informado apenas o grau dessa redução (máximo, médio ou mínimo), a indenização será calculada, respectivamente, na base das percentagens de 75% (setenta e cinco por cento), 50% (cinqüenta por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

c) Nos casos não especificados na tabela, a indenização é estabelecida tomando-se por base a diminuição permanente da capacidade física do Segurado.

d) Quando do mesmo acidente resultar invalidez de mais de um membro ou órgão, a indenização deve ser calculada somando-se as percentagens respectivas, cujo total não pode exceder a 100% (cem por cento). Da mesma forma, havendo duas ou mais lesões em um mesmo membro ou órgão, a soma das percentagens correspondentes não pode exceder a da indenização prevista para sua perda total.

e) Para efeito de indenização, a perda ou maior redução funcional de um membro ou órgão já defeituoso antes do acidente, deve ser deduzida do grau de invalidez definitiva.

f) A invalidez permanente deve ser comprovada através de declaração médica.” (pág. 06 do ID nº 2819023)

Na tabela constante no contrato, resta previsto que perda total do uso de um dos membros inferiores acarreta cobertura de 70% do valor previsto, ou seja, 70% do montante integral, qual seja R$26.000,00, logo R$18.200,00. No caso dos autos, o Recorrente teve invalidez permanente de 50% do mento, ou seja, o máximo que poderia alcançar, seria metade do valor cabível, em outras palavras, 50% da quantia máxima a ser paga nessas hipóteses, ou seja, R$9.100,00. Considerando que o R$8.750,00 já haviam sido devidamente quitado administrativamente, entendo ser correto o fundamento do Juízo “a quo”, no sentido de ser devido apenas R$350,00.

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ POR ACIDENTE. GRADUAÇÃO DA LESÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida por invalidez por acidente, julgada parcialmente procedente na origem. Em se tratando de contrato de seguro, mister a aplicação do princípio da boa-fé contratual, expressa no artigo 765 do Código Civil. Outrossim, aplica-se aos contratos como o “sub judice” o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3º, §2º do CDC. A informação clara e adequada sobre produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores é um direito básico do consumidor. Inteligência do art. 6º, inc. III, do CDC. Ademais, as cláusulas contratuais que estabelecem restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, devendo o consumidor ter plena ciência delas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante.

A apólice contratada pelo segurado prevê indenização securitária no valor de ATÉ R$131.339,26 (...) para o caso de invalidez por acidente. A perícia judicial concluiu déficit funcional do joelho esquerdo em grau intenso, na ordem de 15% segundo a Tabela Indenizatória juntada aos autos, o que perfaz o valor arbitrado na sentença, devidamente adequado ao caso telado. No próprio do certificado da apólice há a expressão "ATÉ" logo, o fato de constar o valor total do capital segurado, a indenização nesses casos será paga de acordo com a graduação da lesão, podendo chegar ATÉ R$131.339,26.
Não se verifica nos autos violação ao dever de informação quanto à cláusula de graduação da lesão em caso de invalidez por acidente, cuja cláusula de graduação de lesão está devidamente expressa e redigida. A parte autora poderia ter acessado as condições gerais do contrato através do site da seguradora, ou até mesmo através do estipulante, onde poderia verificar que em caso de invalidez por acidente há aplicação de graduação de lesão para cálculo de liquidação, de acordo com a lesão do segurado, não podendo alegar que

lhe faltou informação ao contratar.

A parte autora recebeu as informações acerca do seguro do qual era beneficiário de forma clara e de fácil compreensão, não havendo ofensa, in casu, ao dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, da lei consumerista, motivo pelo qual indevida a complementação de indenização securitária.
APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 50048582920208210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 18-11-2021)

Ora, ao meu sentir, não cabe a parte alegar desconhecimento da cláusula, sob pena de violar o equilíbrio contratual, além do princípio da boa fé que devem ser norteadores de toda relação contratual. Consequentemente, entendo ser incabível o argumento de falta de informação.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos. Fixo honorários advocatícios, pela Apelante, em 15 % sobre a condenação,
conforme § 11º do art. 85 do CPC.

É o voto.

Belém, 08 de fevereiro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/02/2022